Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Narram os autores que celebraram com a construtora “contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade, com prazo de entrega previsto para janeiro/2024, mas a construção sequer foi iniciada. Pretendem a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos, a inversão da cláusula penal, indenização por lucros cessantes e danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a resilição contratual e determinar a devolução dos valores pagos.
2. Nas razões recursais, a construtora/recorrente defende a incidência da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% do valor pago ou, subsidiariamente, a retenção de 25% dos valores pagos. Defende, ainda, a dedução da comissão de corretagem das parcelas a serem restituídas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos (i) eventual retenção, pela construtora, de valores pagos pelo adquirente, quando houver a resilição contratual por atraso na entrega do imóvel; e (ii) a dedução da comissão de corretagem das parcelas pagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Configurado o excessivo atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador, nos termos da Súmula 543/STJ, o que abarca também o valor pago a título de comissão de corretagem (Acórdão 1982819 – 8a Turma Cível; Acórdão 1974649 – 3a Turma Cível; Acórdão 1978107 – 2 Turma Cível).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

___________________________________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982819, 0706501-27.2023.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 1974649, 0728678-03.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1978107, 0714314-08.2023.8.07.0009, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.